Tribunal: TJES
Processo: 5006101-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006101-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADA: RAMTELLI SERVICOS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – BEM MÓVEL APREENDIDO E ALIENADO EM LEILÃO – ORDEM DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA EM SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização do leilão do bem móvel objeto da medida liminar de busca e apreensão inviabiliza o cumprimento da ordem de restituição, razão pela qual descabe, por conseguinte, a fixação de multa cominatória.

2. O próprio Decreto-Lei n.º 911/1969, na hipótese de improcedência da pretensão em razão da inexistência da mora, já prevê, em seu artigo 3º, § 6º, a incidência de multa a ser suportada pelo credor fiduciário caso o bem móvel tenha sido alienado, sem prejuízo de conversão da restituição em perdas e danos.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000007-94.2023.8.08.0035, ajuizada em desfavor de RAMTELLI SERVIÇOS LTDA., determinou a restituição do veículo descrito na preambular à parte requerida, aqui Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor do bem apreendido.

Em seu arrazoado recursal (id 8304912), a Agravante protesta, em abreviada síntese, pelo
“
TOTAL PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, a fim de
[...]

afastar a multa arbitrada
”
, sustentando, para tanto, ser impossível o cumprimento da ordem judicial, uma vez que,
“apreendido o veículo e decorrido o prazo legal de purga de mora previsto no § 1º, do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, restou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo
[...]
, motivo pelo qual levou o bem para ser arrematado em leilão, visando diminuir os prejuízos causados com a inadimplência do agravado”
.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8781454, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000007-94.2023.8.08.0035, ajuizada em desfavor de RAMTELLI SERVIÇOS LTDA., determinou a restituição do veículo descrito na preambular à parte requerida, aqui Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor do bem apreendido.

Em seu arrazoado recursal (id 8304912), a Agravante protesta, em abreviada síntese, pelo
“
TOTAL PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, a fim de
[...]

afastar a multa arbitrada
”
, sustentando, para tanto, ser impossível o cumprimento da ordem judicial, uma vez que,
“apreendido o veículo e decorrido o prazo legal de purga de mora previsto no § 1º, do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, restou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo
[...]
, motivo pelo qual levou o bem para ser arrematado em leilão, visando diminuir os prejuízos causados com a inadimplência do agravado”
.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8781454, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos originários, a medida liminar de busca e apreensão foi deferida em 13.01.2023 (id 20652206 do processo referência) e efetivamente cumprida em 31.01.2023 (id 21304725 do processo referência).

Não obstante, em 23.03.2023, o douto Juízo
a quo
proferiu decisão nos autos da ação n.º 5030825-63.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravada, para suspender a cobrança do contrato discutido neste feito, sobrevindo, enfim, a ordem de restituição do veículo apreendido na demanda originária, sob pena de multa diária.

Ocorre que, diante da alegada alienação do bem, o cumprimento da aludida determinação resta inviabilizado, razão pela qual descabe a fixação de multa cominatória.

A propósito, o próprio Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de improcedência da pretensão em razão da inexistência da mora, já prevê, em seu artigo 3º, § 6º, a incidência de multa a ser suportada pelo credor fiduciário caso o bem móvel tenha sido alienado, sem prejuízo de conversão da restituição em perdas e danos.
In verbis
:

“Art. 3º, § 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Assim, a questão que surge da aparente inexistência da mora deverá ser solucionada por ocasião da sentença, não havendo utilidade na ordem de restituição do bem móvel apreendido, porquanto já alienado, como visto anteriormente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para revogar a ordem de restituição do bem e a correlata multa cominatória.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________